Tribunal: TJES
Processo: 5014806-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014806-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMERIO JOSE KLIPPEL LTDA

AGRAVADO: LEIDIANE APARECIDA JARRETA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO CONTRA SUCESSORA. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Romério José Klippel Ltda. contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória ajuizada por Leidiane Aparecida Jarreta Garcia e outro, acolheu parcialmente a impugnação da agravante apenas para reconhecer o excesso de execução quanto à inclusão indevida de honorários em percentual, fixando-os em valor certo (R$ 2.500,00), mas rejeitou as alegações de ilegitimidade passiva e litigância de má-fé dos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva da agravante no cumprimento de sentença em razão de suposta sucessão empresarial de fato; (ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada e decisão surpresa, por falta de instrução probatória e de contraditório adequado; (iii) determinar se está configurada litigância de má-fé dos exequentes pela inclusão de verbas indevidas na planilha de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da sucessão empresarial de fato quando há indícios concretos de continuidade na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e sob o mesmo nome de fantasia, ainda que com CNPJ distinto.

4. No caso, a agravante se estabeleceu no mesmo local, explorando idêntico ramo de atividade e mantendo o mesmo nome de fantasia (“New Sound”), o que revela a continuidade empresarial e autoriza o redirecionamento da execução.

5. Não há violação à coisa julgada, pois o título executivo judicial apenas delimitou a obrigação da empresa originária, cabendo ao juízo da execução apurar a sujeição de eventuais sucessores, o que não implica rediscussão do mérito da condenação.

6. A alegação de decisão surpresa não procede, visto que a agravante foi regularmente intimada e apresentou impugnação, exercendo seu contraditório, e a decisão se baseou em elementos já constantes dos autos.

7. O ônus da prova quanto à inexistência de sucessão cabia à agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

8. A conduta dos exequentes não configura litigância de má-fé, pois o equívoco no cálculo dos honorários, posteriormente corrigido, não evidencia dolo processual nem intenção de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Há sucessão empresarial de fato quando a nova empresa se estabelece no mesmo endereço, mantém o mesmo nome de fantasia e continua explorando o mesmo ramo da sucedida.

2. O reconhecimento judicial da sucessão empresarial não viola a coisa julgada, por se tratar de questão de legitimidade na fase de cumprimento de sentença.

3. Não há decisão surpresa quando a parte é previamente intimada e a decisão se baseia em elementos probatórios constantes dos autos.

4. A mera cobrança de valor posteriormente reconhecido como excessivo não configura litigância de má-fé.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Romério José Klippel Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da “
ação indenizatória
” ajuizada por
Leidiane Aparecida Jarreta Garcia e outro
, em sede de
cumprimento de sentença
, acolheu parcialmente a sua impugnação ao reconhecer o excesso de execução, exclusivamente, quanto a inclusão de honorários advocatícios no percentual de 15%, devendo a execução prosseguir com base em valor fixo (R$ 2.500,00). Todavia, rejeitou a sua alegação de ilegitimidade passiva e de litigância de má-fé dos exequentes.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese:
(i)
não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução, por ser pessoa jurídica distinta (CNPJ 05.677.387/0001-39) daquela efetivamente condenada no processo de cognição (New Sound, CNPJ 04.907.983/0001-03);
(ii)
ao reconhecer suposta sucessão empresarial sem prova robusta da aquisição do fundo de comércio, a decisão agravada viola a coisa julgada material, que constituiu título executivo exclusivamente contra a empresa New Sound;
(iii)
a conclusão do juiz acerca da sucessão empresarial foi baseada em presunções, sem a devida instrução probatória, como a oitiva de testemunhas, o que caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
(iv)
a decisão se baseia em fundamentos não debatidos previamente, configurando decisão surpresa; e que
(v)
deve ser reconhecida a má-fé dos exequentes, dada a inclusão reiterada de verbas e fatores de correção em desacordo com a sentença (como honorários em percentual, quando foram fixados em valor certo), de modo a extrapolar o mero equívoco e configurar tentativa de enriquecimento ilícito.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Cinge-se a controvérsia ao redirecionamento de
cumprimento de sentença
, originado da “
ação indenizatória
” ajuizada pelos agravados (
processo nº 0001066-39.2018.8.08.0049
), cujo título executivo judicial condenou a pessoa jurídica
New Sound MEI
(CNPJ 04.907.983/0001-03) ao pagamento de indenização por dano moral.

Os exequentes/agravados, direcionaram a execução contra a pessoa jurídica agravante,
Romério José Klippel Ltda.
(CNPJ 05.677.387/0001-39), sob o fundamento de ter ocorrido sucessão empresarial de fato, com a aquisição do fundo de comércio (cf. Id 15804396); a agravante, por sua vez, sustenta ser parte ilegítima por não se caracterizar a alegada sucessão empresarial, além de invocar a ocorrência de violação à coisa julgada.

São robustos os indícios de sucessão empresarial de fato, uma vez que a agravante não só se estabeleceu no mesmo endereço da devedora original, como também continuou a exploração do mesmo ramo de atividade e utilizou o mesmo nome de fantasia (“New Sound”), elemento central do fundo de comércio. Ademais, os agravados apontam que o representante legal da agravante, sr. Romério José Klippel, além de ter apresentado defesa no processo de conhecimento em nome da empresa, teria se identificado como proprietário da “New Sound” em depoimento prestado na fase investigatória, daí porque considero que tais elementos, quando reunidos, afastam a verossimilhança da alegação de que se tratam de pessoas jurídicas sem qualquer correlação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade por obrigações da sucedida se estende à sucessora quando há aquisição do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial, e a continuidade na exploração da mesma atividade econômica, ainda que sob nova razão social e CNPJ.

Portanto, a aquisição do fundo de comércio, caracterizada pela transferência do ponto, clientela e nome de fantasia, autoriza o redirecionamento da execução, conforme se extrai de recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social
. Precedentes.

2. Rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da ocorrência de sucessão empresarial demanda reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. Agravo interno improvido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 2.153.591/DF, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 12/08/2025, DJEN 15/08/2025)

Com isso, os indícios de continuidade e assunção do negócio pela agravante enfraquecem a tese de ilegitimidade passiva e de ofensa à coisa julgada, razão pela qual rejeito tais teses.

Em seguida, alega o agravante que a conclusão do juiz acerca da sucessão empresarial foi baseada em presunções, sem a devida instrução probatória, como a oitiva de testemunhas, o que caracteriza ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como que

a decisão se baseia em fundamentos não debatidos previamente, de modo a configurar decisão surpresa.

Tais alegações também não merece prosperar.

In casu
, o agravante foi regularmente intimado no cumprimento de sentença e apresentou sua manifestação (impugnação), com isso exercendo plenamente seu direito ao contraditório. Por sua vez, a decisão que reconheceu a sucessão baseou-se em elementos e documentos já constantes dos autos, inclusive, aqueles produzidos no processo de conhecimento, não havendo que se falar em “decisão surpresa”.

Ademais, cabia ao agravante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar a absoluta separação patrimonial e de atividade, ou infirmar os robustos indícios de sucessão, do que não se desincumbiu.

De igual forma, não identifico a alegada litigância de má-fé dos exequentes.

A cobrança de valor que se entende devido, ainda que posteriormente seja reconhecido como excessivo em parte (no caso, a forma de cálculo dos honorários), não configura, por si só, a conduta dolosa exigida pelo art. 80 do Código de Processo Civil.

O erro no cálculo, corrigido no Juízo de 1º grau, não se confunde com a intenção de alterar a verdade dos fatos ou usar o processo para objetivo ilegal, mormente quando a questão principal – a sucessão empresarial – se mostra plausível.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.